Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717859-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR APELADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Informe o apelante acerca do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0700215-60.2023.8.07.0000, acostando aos autos as decisões já eventualmente proferidas, o prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator